Tribunal: TJDFT
Processo: 0743549-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743549-47.2023.8.07.0000 RECORRENTES: KELVIN GONCALVES COLEN, MARIANA XAVIER MACHADO COLEN RECORRIDO: MAURÍCIO CARDOSO MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIADORES. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. NOVAÇÃO. EXCLUSÃO DA FIANÇA. NOVA AVALIAÇÃO DO BEM. VIOLAÇÃO DA ORDEM DE PENHORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão é a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. 2. O título judicial exequendo não reconheceu a novação da obrigação e nem excluiu a responsabilidade dos fiadores assumida no contrato de locação. 2.1. Caso entendessem que não deveriam ser condenados de forma solidária na ação de despejo, em razão de sua obrigação como fiadores ter deixado de existir, os executados deveriam ter interposto recurso contra a sentença. Não o tendo feito, resta patente que a matéria está acobertada pela preclusão 3. O art. 873 do CPC dispõe sobre a possibilidade de nova avaliação do bem penhorado, devendo a parte arguir de forma fundamentada a ocorrência de erro na avaliação, de forma tempestiva, assim que tomar ciência da realização do ato. 3.1. Se, devidamente intimados acerca dos resultados do laudo de avaliação do bem, as partes não apresentaram impugnação, ocorrendo a homologação do laudo, impõe-se o reconhecimento da preclusão da matéria, especialmente diante da ausência de alegação de que houve majoração ou depreciação no valor do imóvel. 4. Verificado que não houve alegação, em sede de impugnação da penhora, acerca da violação da ordem de penhora constante do art. 835 do CPC, mostra-se preclusa a matéria. 4.1. A ordem constante do art. 835 do CPC é apenas preferencial, podendo ser alterada pelo Juízo de acordo com as circunstâncias do caso concreto, nos termos de seu § 1o. 5. A alegação de excesso de execução deve ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, V, do CPC. 5.1. Mesmo que a matéria referente à correção monetária seja de ordem pública, trata-se de alegação de excesso de execução, de modo que é obrigação da parte declarar de imediato o valor que entende devido, juntamente com planilha discriminada de cálculos, nos termos do § 4o do art. 525 do CPC, devendo ser rejeitada liminarmente a impugnação que deixa de observar o preceito legal. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 515, inciso I, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, e 406 do Código Civil, sustentando que restou demonstrado o excesso de execução, devendo a atualização de valores ser realizada sobre o montante fixado no acordo, a fim de evitar a sobreposição de juros (capitalização). Nesse sentido, invoca a aplicação do entendimento consolidado no tema 176 dos recursos repetitivos no STJ (REsp 1.111.117/PR), a fim de que seja aplicada a taxa SELIC ao caso concreto; b) artigos 805 e 835, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que não houve qualquer demonstração cabal por parte do recorrido de que tenha esgotado todos os meios de constrição, conforme previsão de ordem preferencial, que impõe dinheiro em espécie ou em aplicação financeira antes de imóveis. Afirma que a penhora no bem imóvel em discussão fere os princípios do devido processo legal e da menor onerosidade, razão pela qual deve ser imediatamente desconstituída. c) artigos 480 e 873, ambos do CPC, insurgindo-se contra a avaliação do bem realizada por Oficial de Justiça, defendendo a necessidade de utilização de critérios objetivos nos termos da NBR 14.653 da ABNT. Alegam, ainda, que houve novação da dívida pelos acordos firmados entre as partes, tendo o recorrido afirmado, categoricamente, se tratar de procedimento de cumprimento do acordo pactuado livremente e não mais ação ordinária de despejo. Assim, com a novação da dívida foi desconstituída qualquer garantia anteriormente firmada, inclusive quanto aos fiadores, e, consequentemente deve o feito ser chamado à ordem, para que o cumprimento de sentença seja tão somente em face do devedor principal e não sobre os fiadores, pela impossibilidade de penhora de bem de família para dívidas comuns. Contudo, não indicam qual dispositivo legal teria sido ofendido nesse sentido. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 480, 515, inciso I, 805, 835 e 873, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e processual dos autos, assentou que “A parte devedora alega excesso de execução, contudo, deixa de indicar o valor que entende correto e sequer junta aos autos demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Assim, rejeito a impugnação. No mesmo sentido, a alegação de excesso de penhorada deve ser rejeitada. Conforme já explicitado, várias foram as tentativas de satisfação do crédito, sem sucesso, restando a penhora do imóvel como alternativa viável ao alcance da pretensão final da execução. (...) Assim, não verifico excesso de penhora ou ofensa ao princípio da menor onerosidade. (...) Desde o início do cumprimento de sentença, a ordem de preferência de penhora estabelecida pelo artigo 835 do CPC foi observada pelo Juízo. Conforme se observa dos autos, foram realizadas tentativas de localização de bens pelos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e Eridf sem sucesso na satisfação integral do débito. Portanto, a ordem de penhora está regular. (...) O imóvel foi avaliado conforme auto de ID. 140854829 do qual o executado Kelvin foi intimado no próprio ato, conforme certidão de ID 140854828 e nada manifestou. Novamente intimados por seus patronos, os executados nada manifestaram sobre o valor da avaliação do imóvel (ID. 161793324), atraindo a preclusão. O laudo foi homologado pela decisão de ID. 162434054, não impugnada pelas partes” (ID 55676742). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 927, inciso III, do CPC, e 406 do CC, nem no que se refere à aplicação do tema 176 dos recursos repetitivos do STJ, porque referidos dispositivos de lei e nem o mencionado paradigma foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à tese relativa à novação, porque a parte deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025